Tribunal: TJPA
Processo: 0804352-58.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804352-58.2020.8.14.0015

APELANTE: KLEBSON DIONES OLIVEIRA DA SILVA, ALEXANDRO MENDES FEITOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL DE KLEBSON DIONES OLIVEIRA DA SILVA. CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PLEITO. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DIANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. CRIME PUNIDO COM PENA MÍNIMA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENAS MODIFICADAS DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A quantidade de substância entorpecente apreendida na posse do recorrente - 49 (quarenta e nove) tabletes de “maconha’’, contendo 97,800kg, impede o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2.

O crime pelo qual o recorrente foi acusado é punido com pena mínima superior a 4(quatro) anos de reclusão, fato que impede a celebração do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP.

3.

Os motivos do crime foram valorados em desfavor do apelante com fundamento no lucro fácil. Todavia, referida motivação é inerente ao tipo penal, motivo pelo qual deve ser reconhecido, de ofício, o
bis in idem
e, consequentemente, a revisão da pena.

4.

PENA APLICADA.
Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, a míngua de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

5.

Recurso conhecido e improvido. Pena modificada de ofício. Decisão unânime.

APELAÇÃO PENAL DE ALEXANDRO MENDES FEITOSA. CRIME DO ART. 33, INC. V, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECORRENTE QUE NÃO SABIA QUE TRANSPORTOU SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DEMONSTRANDO QUE O APELANTE TRANSPORTOU A DROGA DO ESTADO DE GOIÁS PARA O ESTADO DO PARÁ E A ENTREGOU AO CORRÉU. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DIANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENAS MODIFICADAS DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas colhidas sob o crivo do contraditório não deixam dúvidas que o recorrente
ALEXANDRO MENDES FEITOSA
, transportou, do Estado de Goiás para o Estado do Pará substância entorpecente e a entregou para o corréu
KLEBSON DIONES OLIVEIRA DA SILVA
. Ademais, o fato das caixas estarem lacradas não implica em dizer que desconhecia o conteúdo da carga que transportava, uma vez que a transportou sem, no mínimo, exigir sua nota fiscal, o que constitui prova suficiente do seu envolvimento no crime.

2.

A quantidade de substância entorpecente apreendida na posse do recorrente - 45 (quarenta e cinco) tabletes de “maconha”, pesando 58,550kg, impede o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

3.

Os motivos do crime foram valorados em desfavor do apelante com fundamento no lucro fácil. Todavia, referida motivação é inerente ao tipo penal, motivo pelo qual deve ser reconhecido, de ofício, o
bis in idem
e, consequentemente, a revisão da pena.

4.

PENA APLICADA.
Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do inc. V do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, pois o recorrente transportou a droga entre os Estados de Goiás e Pará, esta incide em 1/6 (um sexto), equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, totalizando a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Recurso conhecido e improvido. Pena modificada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, condenar, pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o recorrente
KLEBSON DIONES OLIVEIRA DA SILVA
às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e
ALEXANDRE MENDES FEITOSA
, pelo cometimento do delito do art. 33 c/c 40, inc. V, da Lei nº 11.343/2006 às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA),
18 de outubro
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

KLEBSON DIONES OLIVEIRA DA SILVA
, condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 600 (seiscentos) dias multa, pelo cometimento do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e
ALEXANDRO MENDES FEITOSA
, sentenciado às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 600 (seiscentos) dias multa, pela prática do crime do art. 33 c/c 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/2006, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante
KLEBSON DIONES OLIVEIRA DA SILVA
sustenta, preliminarmente, que preenche todos os requisitos para aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

No mérito, alega que reúne todos os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.340/2006 e, consequentemente, tem o direito de realizar o acordo de não persecução penal.

Pede o provimento do apelo para que haja a incidência minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.340/2006 e que haja o reconhecimento do direito ao Acordo de Não Persecução Penal.

Por sua vez, o recorrente
ALEXANDRO MENDES FEITOSA
alega que não existem provas do seu envolvimento no crime, uma vez que não tinha como saber que a caixa encontrada em sua residência continha substância entorpecente, uma vez que esta se encontrava lacrada e, por ser caminhoneiro, não pode abrir as embalagens das cargas que transporta.

Aduz ainda que preenche todos os requisitos da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente, ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o recorrido afirma que os apelantes não preenchem os requisitos da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como o recorrente
KLEBSON DIONES OLIVEIRA DA SILVA
, não faz jus ao acordo de não persecução penal porque a pena mínima do crime pelo qual foi condenado é superior a 04 (quatro) anos e só pode ser aplicado até o recebimento da denúncia. Outrossim, alega que as provas produzidas na instrução processual não deixam dúvidas que
ALEXANDRO MENDES FEITOSA
praticou o delito, razões pelas quais postula pelo improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, bem como, de ofício, que haja a revisão da fixação da pena base de ambos os recorrentes.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que policiais civis lotados na Divisão Estadual de Narcóticos receberam informações de que o imóvel situado na Avenida General Gurjão, nº 08, QD G2, bairro Imperador, no Município de Castanhal, estava sendo utilizado para guardar substâncias entorpecentes.

Ao chegarem no local indicado, os agentes abordaram o recorrente
KLEBSON DIONES OLIVEIRA DA SILVA
e encontraram no imóvel duas caixas de papelão contendo 49 (quarenta e nove) tabletes de maconha e uma balança de precisão. Indagado sobre a origem da droga,
KLEBSON
disse que esta lhe foi entregue pelo recorrente
ALEXANDRO MENDES FEITOSA
, caminhoneiro que reside no Município de Benevides.

Depois de receber informações sobre o endereço de
ALEXANDRO
, fornecidas pelo recorrente
KLEBSON
, os policiais civis se deslocaram até sua residência, ocasião em que encontraram uma caixa contendo 45 (quarenta e cinco) tabletes de maconha. Questionado sobre a origem do entorpecente,
ALEXANDRO
esclareceu que estava na Cidade de Goiânia/GO, ocasião em que foi contratado por um indivíduo desconhecido para transportar algumas caixas de papelão até o Estado do Pará, mas que desconhecia o seu conteúdo nem recebeu as respectivas notas fiscais, tendo recebido, pelo frete, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Por esses fatos, os recorrentes foram presos em flagrante delito.

1 - RECURSO DE KLEBSON DIONES OLIVEIRA DA SILVA

PEDIDO PRELIMINAR REFERENTE AO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE

Este pedido não pode ser apreciado por esta Turma, uma vez que, como se trata de coação ao direito de liberdade praticada por Juiz de Direito, o juízo competente para decidi-lo é a Seção de Direito de Penal, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

Rejeito, pois, a preliminar.

DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

O recorrente alega que reúne todos os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.340/2006 e, consequentemente, tem o direito de realizar o acordo de não persecução penal.

Com efeito, a minorante deixou de ser reconhecida pelo juízo a quo com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 5826746):

“Entendo inaplicável o art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, considerando que a natureza e quantidade das substâncias apreendidas – 49 (quarenta e nove) tabletes de “maconha’’, contendo 97,800kg, 01 (uma) balança de precisão, 45 (quarenta e cinco) tabletes de “maconha”, pesando 58,550kg, afastam a aplicação do supracitado artigo.”

Como se vê, a causa de diminuição de pena foi afastada por motivação idônea, qual seja, a natureza e a quantidade da substância apreendida.

Ademais, não há que se falar no reconhecimento do direito ao acordo de não persecução penal, uma vez que a pena mínima do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 28-A,
caput
, do CPP.

Por essas razões, rejeito os presentes argumentos.

2 - DA APELAÇÃO DE ALEXANDRO MENDES FEITOSA

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante
ALEXANDRO MENDES FEITOSA
alega que não existem provas do seu envolvimento no crime, uma vez que não tinha como saber que a caixa encontrada em sua residência continha substância entorpecente, uma vez que esta se encontrava lacrada e, por ser caminhoneiro, não pode abrir as embalagens das cargas que transporta.

Com efeito, dos depoimentos colhidos na instrução processual, colhem-se as seguintes informações:

Tadeu Cezar Ferrão da Silva:

“Que Klebson disse que pegou a droga com a Alexandro.” (doc. Id n° 58267212)

Kerly Francisco de Araújo Soeiro:

“Que Klebson pegou a droga com Alexandro; Que foi Klebson que levou os policiais civis até onde Alexandro estava (doc. Id nº 5826718)

André Luiz de Oliveira Almeida:

“Que Klebson disse que havia pego a droga com Alexandro (doc. Id nº 5826732); Que Alexandro disse que trouxe a droga de Goiânia (doc. Id nº 5826733); Que a caixa encontrada na casa de Alexandro estava fechada (doc. Id nº 5826736)

Por sua vez, o corréu Klebson Diones Oliveira da Silva, quando interrogado, afirmou em juízo que recebeu uma ligação de um amigo chamado Paulo Amorim para buscar uma encomenda com o apelante Alexandro (doc. Id nº 5826738)

Portanto, as provas colhidas sob o crivo do contraditório não deixam dúvidas que o recorrente
ALEXANDRO MENDES FEITOSA
, transportou, do Estado de Goiás para o Estado do Pará substância entorpecente e a entregou para o corréu Klebson Diones Oliveira da Silva. Ademais, o fato das caixas estarem lacradas não implica em dizer que desconhecia o conteúdo da carga que transportava, uma vez que a transportou sem, no mínimo, exigir sua nota fiscal, o que constitui prova suficiente do seu envolvimento no crime.

Ademais, a quantidade de droga apreendida na sua residência – 45 (quarenta e cinco) tabletes de maconha, afasta o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Por isso, rejeito os presentes argumentos.

DA REDUÇÃO DA PENA BASE IMPOSTA AOS RECORRENTES REQUERIDA PELO CUSTOS LEGIS

O
Custos legis
opinou pela revisão da fixação da pena base de ambos os recorrentes,
ex officio
.

Verifica-se na sentença condenatória, que o único vetor judicial que militou contra os recorrentes foram os motivos do crime (doc. Id nº 5826770, pp. 07/08), valorados com o seguinte fundamento:

“Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, estando ligados, provavelmente, à obtenção de dinheiro de maneira fácil, em detrimento da saúde do próximo.

Todavia, referida motivação é inerente ao tipo penal, motivo pelo qual deve ser reconhecido, de ofício, o
bis in idem
e, consequentemente, a revisão da pena de ambos os recorrentes.

Para o apelante
KLEBSON DIONES OLIVEIRA DA SILVA

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, a míngua de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

Para o apelante
ALEXANDRO MENDES FEITOSA

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do inc. V do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, pois o recorrente transportou a droga entre os Estados de Goiás e Pará, esta incide em 1/6 (um sexto), equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, totalizando a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e, de ofício, condeno, pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o recorrente
KLEBSON DIONES OLIVEIRA DA SILVA
às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e
ALEXANDRE MENDES FEITOSA
, pelo cometimento do delito do art. 33 c/c 40, inc. V, da Lei nº 11.343/2006 às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/10/2021